Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que, havendo interesse de agir quando ajuizada a demanda, e, sendo extinto o processo por superveniente perda do objeto, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que lhe deu causa (art. 85, §10, CPC).
2. Na hipótese, o reconhecimento da nulidade do auto de infração ambiental apurado em processo administrativo ocorreu no curso da demanda e após o réu contestar a ação e pugnar pela improcedência do pedido, restando indiscutível que a causalidade deve ser atribuída ao requerido, devendo, por conseguinte, sobre ele recair a condenação em honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e não provido.